Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. SUSCITADO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia situa-se na possibilidade de declínio, de ofício, de competência territorial para julgar ação de inventário ajuizada em domicílio diverso daquele do autor da herança.
2. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício ou a requerimento da parte Autora – mas somente pode ser arguida pela parte Requerida, em preliminar de contestação, consoante disposto no art. 65 do CPC.
3. Aplicação do disposto no enunciado n. 33 da Súmula do STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.
4. A intimação da parte Autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte Ré, em preliminar de contestação.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.